Tribunal: TJDFT
Processo: 0720810-20.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INTERESSE PROCESSUAL NA APREENSÃO. ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.
2. O decurso do tempo na conclusão de eventuais exames periciais, por si só, não se presta a autorizar a devolução de bens apreendidos regularmente, mediante cumprimento de mandados de busca e apreensão, mesmo porque, no caso dos autos, trata-se de feito de relativa complexidade, com muitas vítimas e testemunhas, no qual foram apreendidos diversos documentos e aparelhos eletrônicos, como celulares, pen drives, dois HDs externos, cadernos com informações, três notebooks e máquinas fotográficas, circunstâncias suficientes para flexibilizarem o tempo de conclusão dos respectivos laudos.
3. O fato de os bens apreendidos terem sido periciados não autoriza, de imediato, a restituição dos objetos ao acusado, na medida em que ainda podem ser objeto de exames e laudos complementares.
4. Recurso conhecido e desprovido.